Tribunal: TJSP
Processo: 1004785-87.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Hotelaria - Queda em banheiro - Lesões corporais - Ausência de piso antiderrapante e de barras de proteção - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a rede hoteleira - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Violação de normas técnicas não comprovada - Sentença mantida - Apelação desprovida